Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tráfico de drogas. Nulidade da busca domiciliar não configurada. Provas insuficientes da materialidade. Absolvição. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes; ou (ii) absolvição por insuficiência de provas; ou (iii) redução da pena por afastamento da valoração negativa das consequências do crime ou adequação da forma de cálculo.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em nulidade da busca domiciliar quando a atuação policial é baseada em fundada suspeita de que o local estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, além de, segundo os agentes, ter sido autorizado o seu ingresso e, por fim, de não haver evidências de que o barraco objeto da diligência era utilizado como residência ou abrigo. Por conseguinte, não há falar em nulidade das provas colhidas. Preliminar rejeitada.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
5. Impõe-se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, quando não são produzidos elementos capazes de demonstrar, com segurança, a vinculação entre o agente e as drogas apreendidas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978595, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.